Tribunal: TJDFT
Processo: 0723622-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723622-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARVALHO, SOUZA &amp; RAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, LUIZ HENRIQUE NUNES D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 40026184 para que produza seus efeitos legais. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator